Tribunal: TJES
Processo: 0033578-54.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033578-54.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

APELADO: HELDER LUIZ ROSA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 25 da Lei nº 8.897/95, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STJ, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público quanto aos danos sofridos pelo usuário do serviço, desde que efetivamente constatado o dano e o nexo de causalidade.

2. Caso concreto em que a concessionária de serviço público deixou de produzir prova de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

3. Não tendo sido elidido o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e a falha na prestação de serviço público, inexistem razões para reforma da r. sentença que reconheceu o dever de indenizar.

4. Tendo em vista a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a analisá-los, como segue.

Na origem,
HELDER LUIZ ROSA e DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ajuizaram esta ação indenizatória em face de
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A
, narrando, em síntese que o primeiro autor, na direção de veículo da segunda autora, sofreu acidente automobilístico na rodovia do sol, no dia 06/08/2017, ao colidir com um obstáculo balizador localizado em local indevido e não sinalizado.

Com base nessas considerações, postulou a condenação da ré
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A
ao pagamento de reparação por danos morais e materiais.

Após regular instrução processual, os pedidos autorais foram julgados procedentes, sendo a concessionária condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, fixadas, respectivamente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 30.135,00 (trinta mil, cento e trinta e cinco reais), por meio da sentença cujos trechos mais relevantes transcrevo a seguir:

Compulsando os autos, verifico que a discussão versa sobre a responsabilidade acerca dos danos materiais e morais resultantes de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia do Sol, em que alegam os requerentes ser de responsabilidade da parte requerida, vez que o objeto que causou o acidente teria sido colocado em local de obra de forma inadequada, em sinalização e iluminação precária, apresentando as fotos às fls. 22/24 a fim de demonstrar o local do acidente e ás fls. 43/44 o boletim de ocorrência registrando o acidente.

Por sua vez, a parte requerida alega em sede de contestação às fls. 60/74 a culpa exclusiva da vítima, informando o devido cumprimento de todas as obrigações contratuais, diante da manutenção da via, com a sinalização em cerca de 1km de distância o início dos locais de obras, conforme o padrão adotado e ainda, que a condução do 1º requerente não estaria de acordo com o estabelecido pelo CTB, o que teria ocasionado o acidente. Apresentou às fls. 181/187 fotos demonstrando a sinalização do local em que alega ter ocorrido o acidente.

Em análise aos depoimentos prestados às fls. 227/228, verifico que o informante arrolado pela parte requerida, Sr. Jomar Ceglias, funcionário da concessionária que esteve presente no local do acidente logo após o ocorrido e quem teria acionado o guincho, relatou que as fotos apresentadas às fls. 182/183 não condizem com o local do acidente, pois não se parecem com o local do acidente e as fotos às fls. 22/24 condizem com a sinalização do dia do acidente.

[...]

A parte requerida afirma não haver nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e sua conduta, pois realizou o devido cumprimento de suas obrigações contratuais acerca da manutenção da via, conforme solicitação da Agência de Regulação de Serviços Públicos, realizando obras na rodovia com a sinalização e iluminação adequadas.

Ocorre que, no entanto, não deflui dos autos elementos probatórios suficientes para comprovação do cumprimento do dever de sinalizar e iluminar adequadamente o local de obras em que teria ocorrido o acidente que resultou os danos discutidos, conforme o avençado em contrato de concessão, visto que as fotos apresentadas às fl. 181/187 pela parte requerida não se referem de fato ao local do acidente à época do ocorrido, conforme o depoimento às fls. 227.

[...]

Não obstante a parte requerida alegue a culpa exclusiva da vítima enquanto excludente de responsabilidade pelos danos ocorridos, afirmando que a condução do 1º requerente não seria adequada com a atenção e cuidados que a via em obras exige, nos termos do código de trânsito brasileiro, não faz prova nos autos de suas alegações.

Desse modo, entendo que não há nos autos elementos que demonstrem a caracterização de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade civil em favor da empresa requerida.

Irresignada,
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A
interpôs o presente recurso de apelação sustentando:
(i)
preliminarmente, a ausência de documento de representação processual;
(ii)
a prova documental e testemunhal produzida nos autos comprova que a concessionária cumpriu seu dever contratual de sinalizar e iluminar o local das obras realizadas na rodovia, de modo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que conduzia o veículo em velocidade acima da permitida;
(iii)
não há que se falar em nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os alegados danos morais e materiais, razão pela qual defende a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes o pedidos;
(iv)
subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Como bem consignado na r. sentença objurgada, o presente caso deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade objetiva, notadamente por tratar de acidente ocorrido em via pública, cujos cuidados e manutenção cabia, por força contratual, à concessionária de serviço público ora apelante.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

A responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco, foi desenvolvida a partir da constatação - inicialmente no campo dos acidentes de trabalho, paulatinamente estendendo-se para contemplar atividades perigosas, como transporte, exploração de minas, produção de gás e energia nuclear - de que a responsabilidade civil baseada na culpa e na ilicitude do ato, por vezes, gerava iniquidades, mostrando-se insuficiente para propiciar a reparação de prejuízos verificados e demonstrar que o agente responsável pela atividade foi o causador do dano. Outrossim, a teoria induz que aqueles que desenvolvem atividades potencialmente perigosas devem acautelar-se para que elas não venham a causar danos a outrem, porquanto, se ocorrerem, não poderão escusar-se do dever indenizatório, argumentando a inexistência de culpa, pois sua responsabilidade será objetiva.

"
A obrigação de reparar o dano surge tão somente do simples exercício da atividade que, em vindo causar danos a terceiros, fará surgir, para o agente que detenha o controle da atividade, o dever de indenizar
" (MELO, Nehemias Domingos de. Da culpa e do risco como fundamentos da responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 29-30).

[...]

A responsabilidade civil, nos termos do art. 14, caput, do CDC, fundamentada no risco da atividade nas relações de consumo, é, em regra, objetiva, prescindindo da demonstração do dolo ou culpa por parte do fornecedor de serviços, sendo necessária, no entanto, a constatação do ato comissivo ou omissivo lesivo (dano) e do nexo de causalidade.

[...]

O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor somente afasta explicitamente a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço
quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva
.

[...]

Em se tratando de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade por fato de que resultem danos àqueles independe da culpa do fornecedor de serviços, pois é objetiva e somente pode ser afastada por circunstâncias excludentes específicas.

Por outro giro, observa-se que
a ré é concessionária de serviço público e atua em setor que, não obstante sua essencialidade, apresenta periculosidade inerente, oferecendo riscos à população
.

Com efeito,
o art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê a responsabilidade civil do Estado e das concessionárias de serviço público sob a modalidade do risco administrativo

(REsp n. 1.936.743/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 8/9/2022.)

Logo, em atenção ao disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 25 da Lei nº 8.897/95, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STJ, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público quanto aos danos sofridos pelo usuário do serviço, desde que efetivamente constatado o dano e o nexo de causalidade.

In casu
, cinge-se a controvérsia em identificar justamente se o nexo de causalidade foi devidamente demonstrado ou se o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo (primeiro apelado) que, segundo a concessionária apelante, não teria observado a sinalização da obra e o limite de velocidade indicado na via.

Faz-se necessário, portanto, revisitar o conjunto probatório elaborado durante a instrução processual, sem perder de vista o fato de que, diante de sua responsabilidade objetiva, cabia à apelante provar fato impeditivo do direito da parte ora apelada, capaz de afastar o dever de indenizar.

Ao que se verifica, tanto a apelante quanto os apelados colacionaram aos autos fotos do local do acidente (fls. 22/24 e 181/187 dos autos originários), com o objetivo de demonstrar a ausência ou a existência de sinalização das obras.

Para além da prova documental, ambas as partes indicaram testemunhas que prestaram seus depoimentos em audiência (fls. 227/228-v).

A testemunha da parte ora apelante, ouvida como informante, declarou que a via estava devidamente sinalizada e, quando confrontado sobre as fotos colacionadas aos autos pela concessionária apelante (fls. 182/183), afirmou que as imagens não condizem com o local do acidente.

Por sua vez, a testemunha indicada pela parte apelada declarou que estava no carro no momento do acidente e que “
não tinha nenhuma iluminação e a pista estava totalmente escura, que a sinalização era um bloco de concreto com um pedaço de pau colocado em cima, que fotos de fls. 22/36 mostram como estava a pista no dia do acidente; que as fotos de fls. 181/187 não condizem com o dia do acidente; que no dia do acidente os blocos de concreto não tinham pintura nenhuma e não tinha os cones sinalizadores
”.

Em sede recursal, a apelante sustenta que o local do acidente está inserido no trecho das fotos acostadas às fls. 181/187, que registram a sinalização. Afirma, ainda, que o depoimento de sua testemunha não pode ser considerado tão somente para infirmar a veracidade das fotos apresentadas pela concessionária, devendo ser considerado também na parte em que atesta a correta sinalização da via.

Em que pese os argumentos suscitados pela apelante, ainda que uma das testemunhas não houvesse declarado que as fotos colacionadas aos autos pela concessionária não correspondem ao local do acidente, não estaria suficientemente demonstrada a culpa exclusiva do primeiro autor para a ocorrência do acidente.

Isso porque a parte autora, ora apelada, também produziu provas de que a via não estava devidamente sinalizada, em especial a prova testemunhal que consta às fls. 228 dos autos originários.

Ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, as fotos de fls. 190/191 (que registram o local em que o obstáculo de concreto foi encontrado após o acidente, o estado do veículo e a marca de frenagem) não provam, por si só, a alegação de que o primeiro autor estava transitando em velocidade superior à permitida, tampouco que esse seria o único motivo do acidente.

Tendo em vista a condição de concessionária de serviço público, é perfeitamente plausível a expectativa de que a apelada apresentasse conjunto probatório mais robusto, constituído por vídeos do acidente ou por relatórios técnicos que indicassem a velocidade média do veículo e as causas do acidente.

Em vez de requerer a prova pericial no momento oportuno, nas próprias razões recursais, a apelante alega ser desnecessária a perícia, pois acredita ser de “
conhecimento básico
” a conclusão de que a 40km/h (velocidade máxima permitida) seria “
possível desviar de obstáculos e impossível arremessar um bloco pesado de concreto para metros de distância
”.

Não obstante, além de não ter apresentado prova suficiente à conclusão pretendida, a prova produzida pela parte apelada tornou inverossímil o argumento de que a concessionária teria cumprido seu dever contratual e promovido a devida sinalização das obras realizadas na via, suscitado com o objetivo de imputar à vítima a culpa exclusiva pelo acidente e afastar o dever de indenizar.

Não tendo sido elidido o nexo de causalidade entre os danos comprovados e a falha na prestação do serviço público, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença objurgada no tocante a condenação da apelada.

Prosseguindo com a análise do recurso, verifico que a apelante não sustenta a inexistência do dano moral, limitando-se a afirmar que não deu causa aos danos suportados pelo apelado. Não acolhida essa tese, requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Resta, portanto, apurar se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais deve sofrer alguma alteração.

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”. Conforme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, é certo que a indenização ao pagamento de danos morais também deve obedecer a tal critério, não obstante a indenização revestir-se, também, de função admonitória.

O Superior Tribunal de Justiça recomenda a razoabilidade como condutora da decisão do juiz. O Colendo Tribunal nega-se, em muitos casos, a alterar o valor da indenização, por entender que “
fixado o valor da indenização dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção deste Superior Tribunal, devendo prevalecer os critérios adotados nas instâncias de origem
” (STJ - AGA 470538/SC - Rel. Min. Castro Filho - DJ. 24.11.2003).

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina estabelecem parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a fixar racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável.

Sobre o tema, Cristiano Chaves Farias
1
destaca que a:

“valoração e quantificação do dano moral são conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no plano compensatório em um processo de quantificação que procura determinar quando deve se pagar, de forma justa e equilibrada.”

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros

(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama, tendo em vista a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, aqui exemplificada pela Apelação Cível nº 0041385-71.2011.8.08.0024, julgada pela colenda 3ª Câmara Cível em 30/08/2023 sob relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportado pela concessionária apelante a título de indenização pelos danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando que a condenação em honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, corrijo, de ofício, a base de cálculo fixada na r. sentença objurgada, uma vez que, em estrita observância ao que dispõe o artigo 85, §2º do CPC, sendo certo o valor da condenação, deve ser esse o parâmetro para cálculo dos honorários. Logo, promovo a reforma da sentença
ex officio
quanto aos honorários sucumbenciais, que passam a ser fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 1% totalizando 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
FARIAS, Cristiano Chaves. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.